Tribunal: TJSP
Processo: 2191168-96.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Carlos von Adamek
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – ICMS – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – TEMA DE RECURSO REPETITIVO No 421 DO C. STJ – Cabimento de fixação de honorários advocatícios contra a Fazenda Pública em sede de exceção de pré-executividade, desde que seu oferecimento resulte ao menos em extinção parcial da execução, diante do

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – ICMS – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – TEMA DE RECURSO REPETITIVO No 421 DO C. STJ – Cabimento de fixação de honorários advocatícios contra a Fazenda Pública em sede de exceção de pré-executividade, desde que seu oferecimento resulte ao menos em extinção parcial da execução, diante do entendimento adotado pelo C. STJ – Precedentes desta C. Corte – Manutenção do V. Acórdão, com restituição dos autos à Egrégia Presidência da Seção de Direito Público, para realização do exame de admissibilidade do recurso especial interposto (CPC, art. 1.041).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000133390
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2191168-
96.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante REDE DE LOJAS
LINDA LUZ COMÉRCIO DE CALÇADOS E ACESSÓRIOS LTDA, é agravado
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Mantiveram o V. Acórdão,
com restituição dos autos à Egrégia Presidência da Seção de Direito Público, para
realização do exame de admissibilidade do recurso especial interposto (CPC, art.
1.041), V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA ANGRISANI
(Presidente) e RENATO DELBIANCO.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
CARLOS VON ADAMEK
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2191168-96.2019.8.26.0000 -Voto no 9.142 - HF
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2191168-96.2019.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO VARA DAS EXECUSÕES FISCAIS ESTADUAIS
AGRAVANTE: REDE DE LOJAS LINDA LUZ COMERCIO DE CALÇADOS E ACESSORIOS
EIRELI
AGRAVADA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO - FESP
VOTO No 9.142
PROCESSUAL CIVIL JUÍZO DE RETRATAÇÃO AGRAVO
DE INSTRUMENTO
ICMS
EXCEÇÃO DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE

FIXAÇÃO
DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS TEMA DE RECURSO REPETITIVO No 421
DO C. STJ Cabimento de fixação de honorários advocatícios
contra a Fazenda Pública em sede de exceção de pré-
executividade, desde que seu oferecimento resulte ao menos
em extinção parcial da execução, diante do entendimento
adotado pelo C. STJ
Precedentes desta C. Corte

Manutenção do V. Acórdão, com restituição dos autos à
Egrégia Presidência da Seção de Direito Público, para
realização do exame de admissibilidade do recurso especial
interposto (CPC, art. 1.041).
Trata-se de agravo de instrumento (fls. 01/09) interposto
contra a r. decisão de fls. 231/233, que acolheu a exceção de pré-executividade oposta
pela executada, ora agravante, proferida nos autos da execução fiscal movida pela
FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO FESP, ora agravante, perante o V.
Juízo de Direito do Vara das Execuções Fiscais Estaduais da Comarca de São Paulo
(processo no 1503426-79.2015.8.26.0014), pela qual o V. Juízo a quo, acolheu em parte
a exceção de pré-executividade “para determinar a redução da multa a 100% do valor do
imposto devido”, mas afastou a alegação de nulidade da CDA, “pois se está a determinar
mera retificação de índice dos juros moratórios e da base de incidência da multa, em
decorrência de declaração incidental de inconstitucionalidade, não se tratando de defeito
intrínseco do título” (fl. 232).
Com relação aos honorários advocatícios, decidiu que
“Como houve acolhimento apenas de questão acessória ao débito, não cabe o
arbitramento de verba honorária em favor da parte excipiente” (fl. 232).
Insurgiu-se a agravante contra essa decisão, alegando, em
síntese, a nulidade da CDA em razão da ausência de liquidez e a aplicabilidade da tese

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2191168-96.2019.8.26.0000 -Voto no 9.142 - HF
3
firmada pelo C. STJ no julgamento do REsp no 1.134.186/RS (Tema no 410) para fixação
de honorários sucumbenciais.
Nessa conformidade, esta Colenda Câmara julgou o agravo
interposto conforme o V. Acórdão de fls. 268/274, de minha relatoria, pelo qual deu-se
parcial provimento ao recurso, assim ementado:
“EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE EXTINÇÃO PARCIAL DO
CRÉDITO LIMITAÇÃO DA MULTA A 100% DO VALOR DO
TRIBUTO
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
POSSIBILIDADE
Execução fiscal que utilizou, para fins de multa, base de cálculo
com efeito confiscatório, tendo o V. Juízo 'a quo' limitado seu
montante a 100% do valor do imposto devido Recálculo da CDA
que não infirma, por si só, a higidez da execução CDA que perde
provisoriamente a sua liquidez, o que não impossibilita a sua
substituição pela Fazenda para prosseguimento da execução,
consoante 'ratio' da súmula no 392 do C. STJ e teor do art. 2o, § 8o,
da Lei Federal no 6.830/80 Honorários advocatícios que devem ser
fixados sobre o proveito econômico obtido com o recálculo da
CDA, ficando arbitrados em 10% (dez por cento) sobre a diferença
entre o valor exigido e o recalculado, observando, por fim, o art.
85, §§ 3o, 4o, 5o e 11, bem como a jurisprudência do C. STJ
referente à forma de fixação da verba sucumbencial Recurso
conhecido
e
parcialmente
provido”.
(TJSP,
Agravo
de
Instrumento 2191168-96.2019.8.260000, rel. Des. CARLOS VON
ADAMEK, 2a Câmara de Direito Público, julgado em
19.09.2019).
Inconformada com o resultado do julgamento do agravo, a
Fazenda Estadual interpôs recurso especial (fls. 277/306), aduzindo, em suma, pelo
descabimento da sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios, pois a
decisão de acolhimento parcial da exceção de pré-executividade não é terminativa,
consoante o entendimento do C. STJ no julgamento do Tema no 421.
A empresa recorrida deixou transcorrer in albis o prazo para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2191168-96.2019.8.26.0000 -Voto no 9.142 - HF
4
apresentação de contrarrazões (fls. 308).
Em 31.01.2020, o Presidente da Seção de Direito Público,
Des. MAGALHÃES COELHO, proferiu despacho (fls. 309/310) para determinar a
remessa dos autos a este Relator para a reapreciação do recurso em exercício do juízo
de retratação, com fulcro no art. 1.030, II, do CPC, considerando, para tanto, o
julgamento tomado em sede de recurso repetitivo pelo Colendo STJ, do REsp no
1.185.036/PE, cadastrado sob o Tema no 421, oportunidade em que se fixou a seguinte
tese:
“É possível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de
honorários advocatícios em decorrência da extinção da Execução
Fiscal pelo acolhimento de Exceção de Pré-Executividade”.
É o relatório.
O V. Aresto proferido por esta Colenda Câmara deve ser
mantido.
Com efeito, o Acórdão proferido pelo Egrégio Superior
Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial no 1.185.036/PE (Tema no 421)
fixou o entendimento no sentido de ser cabível a condenação da Fazenda Pública ao
pagamento de verba honorária sucumbencial, em razão da extinção da execução fiscal,
ainda que parcial, pelo acolhimento de exceção de pré-executividade, assim ementado:
“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE.
FAZENDA
PÚBLICA
SUCUMBENTE.
CONDENAÇÃO
EM
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
POSSIBILIDADE. 1. É possível a condenação da Fazenda Pública
ao pagamento de honorários advocatícios em decorrência da
extinção da Execução Fiscal pelo acolhimento de Exceção de Pré-
Executividade. 2. Recurso Especial parcialmente conhecido e,
nessa parte, provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2191168-96.2019.8.26.0000 -Voto no 9.142 - HF
5
CPC e ao art. 8o da Resolução STJ 8/2008”. (STJ, REsp no
1.185.036/PE, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, julgado em
08.09.2010, PRIMEIRA SEÇÃO).
Esta Colenda Câmara, por sua vez, ao acolher parcialmente
o agravo de instrumento (fls. 268/274), adotou o entendimento exarado pelo C. STJ,
embora não tenha citado especificamente o julgamento do Tema no 421 em questão:
“Por outro lado, o recurso comporta provimento no tocante aos
honorários advocatícios, pois, em caso de acolhimento da exceção
de pré- executividade ainda que ensejando apenas parcial extinção
da execução, mostra-se escorreito o arbitramento da verba
honorária em desfavor da Fazenda, tendo em vista que o C. STJ
consolidou entendimento de 'ser cabível a fixação de honorários de
sucumbência quando a exceção de pré-executividade for acolhida
para extinguir total ou parcialmente a execução, em homenagem
aos princípios da causalidade e da sucumbência'” (STJ, REsp no
1.695.228/SP, rel. Min. HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma,
julgado em 17.10.2017)” (fls. 271/272).
No mesmo sentido, cito julgados desta Corte:
“Agravo de Instrumento Exceção de pré-executividade acolhida
para afastar os juros inconstitucionais previstos na Lei Estadual no
13.918/2009 Acolhimento da pretensão recursal de arbitramento
de honorários advocatícios sobre a diferença apurada com a
redução dos juros moratórios
Devolução dos autos à Turma
julgadora por determinação do Exmo. Presidente da Seção de
Direito Público deste E. Tribunal de Justiça, nos termos do art.
1.030, II do CPC, para adequação da fundamentação e/ou
manutenção da decisão de acordo com o que restou decidido pelo
C. STJ no REsp 1.185.036/PE (Tema no 421) Manutenção do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2191168-96.2019.8.26.0000 -Voto no 9.142 - HF
6
julgado anterior, por adotar entendimento compatível com a
jurisprudência pacífica da Corte Superior
Acórdão original
mantido, com determinação”. (TJSP, Agravo de Instrumento
3001562-32.2019.8.26.0000, Rel. Des. LUCIANA BRESCIANI, 2a
Câmara de Direito Público, julgado em 16.10.2019);
”AGRAVO DE INSTRUMENTO
Manifestação sobre eventual
adequação da fundamentação e/ou manutenção do v. acórdão
proferido por esta Colenda 8a Câmara de Direito Público,
observada a r. decisão proferida no Resp. no 1.185.036/PE, que
entendeu ser cabível a condenação da Fazenda Pública ao
pagamento de honorários advocatícios em decorrência da extinção
da Execução Fiscal pelo acolhimento de Exceção de Pré-
Executividade
Acórdão que reconheceu a necessidade de
fixação de honorários advocatícios a serem pagos pela Fazenda
Pública, em favor da executada, diante do parcial acolhimento da
exceção de pré-executividade
Prevalência da tese fixada em
repercussão geral
Desnecessidade de retratação
Acórdão
mantido”.
(TJSP,
Agravo
de
Instrumento
2073895-
96.2019.8.26.0000, Rel. Des. ANTONIO CELSO FARIA, 8a
Câmara de Direito Público, julgado em 29.08.2019);
“AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução Fiscal Exceção de pré-
executividade Decisão que acolheu em parte a exceção de pré-
executividade para afastar a incidência dos juros moratórios
previstos na Lei estadual 13.918/09, que alterou a Lei Estadual no
6.374/89, determinando a adequação das CDAs, mas não fixou
honorários advocatícios em favor da executada Acórdão que deu
provimento ao recurso, condenando a Fazenda Pública ao
pagamento dos honorários advocatícios
Recurso Especial
interposto Retratação ou manutenção da decisão do v. Acórdão
Julgamento do REsp no 1.185.036/PE, Tema no 421-STJ, DJ de
01.10.2010, que entendeu ser cabível a condenação da Fazenda
Pública ao pagamento de honorários advocatícios em decorrência
da extinção da Execução Fiscal pelo acolhimento de Exceção de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2191168-96.2019.8.26.0000 -Voto no 9.142 - HF
7
Pré-Executividade

O
acórdão
aplicou
o
entendimento
consolidado em sede de recurso repetitivo, na medida em que, da
adequação do valor da execução à taxa de juros considerada
legal, decorre a extinção (ainda que parcial) da execução fiscal, a
dar ensejo à condenação ao pagamento de verba honorária, por
força do princípio da causalidade Manutenção do v. Acórdão,
com remessa dos autos à Egrégia Presidência da Seção de Direito
Público, de modo que sejam analisados os requisitos de
admissibilidade do Recurso Especial”. (TJSP, Agravo de
Instrumento 2062449-96.2019.8.26.0000, Rel. Des. OSCILD DE
LIMA JÚNIOR, 11a Câmara de Direito Público, julgado em
02.08.2019).
Nessa conformidade, de rigor a manutenção do Aresto sob
análise (fls. 268/274), pelos seus próprios e jurídicos fundamentos, visto que em total
consonância com o entendimento firmado pelo Colendo STJ.
Ante o exposto, mantêm-se o Acórdão de fls. 268/274,
nos termos do artigo 1.030, inciso II, do CPC, determinando-se a restituição dos autos à
Egrégia Presidência da Seção de Direito Público, para realização do exame de
admissibilidade do recurso especial interposto (fls. 277/306), nos termos do art. 1.041 do
CPC.
CARLOS VON ADAMEK
Relator